Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida a sua reiteração apenas se demonstrada a modificação da situação econômica da devedora ou o decurso de longo período de tempo. A não localização de bens penhoráveis da executada autoriza o arquivamento provisório da execução, pelo prazo de um ano, na forma do que dispõe do artigo 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil.